Tribunal: CARF
Processo: 10580.721021/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721021/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JOSE HAMILTON DEMARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721021/2009-89
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721021/2009-89

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O interessado impugna auto de infração onde foram incluídos rendimentos omitidos e
glosadas as seguintes despesas médicas do ano-calendário 2006:
...
Reapresenta os comprovantes entregues à fiscalização. Não contesta a omissão dos
rendimentos nem a glosa da despesa médica paga a Lílian Midori Sameshima. Informa
que perdera os comprovantes das demais despesas. Pede revisão do lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/6/2012 (fl.71), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 25/6/2012 (fl. 74), alegando, em apertada síntese, que
teria apresentado em 17/10/2008 os documentos comprobatórios das despesas médicas e,
diferentemente do consignado na decisão recorrida, não teria apontado extravio de documentos.
Em 29/9/2009, teria formalizado sua impugnação. Ao final, o recorrente coloca-se à disposição
para prestar esclarecimentos e apresentar outras provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao protesto pela produção de provas, ressalte-se que, nos termos do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses descritas
nas alíneas do § 4o do referido dispositivo. Verifica-se que não há comprovação nos autos da
ocorrência de qualquer dessas hipóteses.
O litígio recai sobre despesas médicas. A autuação consigna:

Em sua impugnação, o contribuinte manifestou expressamente a concordância
com a glosa do pagamento informado a Lilian, bem como com a outra infração a ele atribuída, de
omissão de rendimentos. Nessa ocasião, diferentemente do que sustenta, alegou sim o extravio
dos documentos originais (fl.4).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721021/2009-89

O dossiê fiscal foi juntado às fls. 28/53, e, de fato, confirma-se que o contribuinte
não apresentou recibos ou declarações emitidos pelos profissionais indicados no item 1 da
autuação, acima reproduzido.
Tal como na impugnação, em seu recurso, o recorrente não junta qualquer
documento comprobatório das despesas médicas indicadas, inexistindo reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital